Tribunal: TJDFT
Processo: 0733041-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733041-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP, PEDRO CALMON MENDES, PEDRO MAURINO CALMON MENDES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 5a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de avaliação e designação de hasta publica das salas comerciais penhoradas. Em suas razões, o agravante alega que a concessão do seu pedido não depende do trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0721246-44.2020.8.07.0000, em que se discute a penhora de salas comerciais pertencentes à parte recorrida. Aduz que o referido recurso acima perdeu o objeto quanto às salas comerciais e que as decisões que deferiram a penhora dos imóveis em favor da agravante já transitaram em julgado, tendo em vista que “foram objeto de dois embargos de terceiro”, distribuídos sob o no 0702096-40.2021.8.07.0001 e no 0702050-51.2021.8.07.0001. Argumenta que o STJ não concedeu efeito suspensivo ao mencionado agravo. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a avaliação dos imóveis descritos nos autos, bem como designada hasta pública. Sucessivamente, pede que o pedido seja deferido ao menos com relação a determinadas salas comerciais. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Defiro o pedido de tramitação prioritária. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação à existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ao menos por ora, a agravante não demonstrou, de forma efetiva e concreta, que prejuízos poderá sofrer caso a liminar não seja imediatamente deferida, nem como a não concessão da tutela pretendida poderia frustrar o resultado útil do processo. Por ora, isso é suficiente para obstar a antecipação da tutela recursal. No julgamento do mérito do recurso, serão analisados os demais fundamentos trazidos no presente agravo de instrumento. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se os recorridos para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Anote-se a tramitação prioritária. Brasília, DF, em 30 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator